Tribunal: TJES
Processo: 5028132-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028132-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FELIPE DE CASTRO FONSECA

APELADO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes por mais de quatro meses após a quitação da dívida. O apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, é irrisório e desproporcional à luz das circunstâncias do caso e da jurisprudência, comportando majoração para atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por prazo superior a cinco dias úteis após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido e independente de prova do prejuízo.

A fixação do quantum indenizatório observa o método bifásico, que consiste em analisar, em um primeiro momento, o interesse jurídico lesado com base em precedentes sobre casos semelhantes e, em um segundo momento, as circunstâncias particulares do caso concreto, como a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

O valor da indenização deve ser majorado quando se mostra aquém do patamar médio estabelecido pela jurisprudência do Tribunal em casos análogos, a fim de garantir a uniformidade e a coerência das decisões judiciais.

O montante da reparação deve ser suficiente para, diante da extensão do dano – notadamente o considerável lapso temporal da negativação – e da gravidade da conduta, cumprir a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração do ilícito pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico), sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por prazo superior a cinco dias úteis após a quitação da dívida configura dano moral in re ipsa (Súmula 548/STJ).

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em patamar irrisório e dissonante da jurisprudência para casos análogos, a fim de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atender ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 548; STJ, REsp nº 1.152.541/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposta por
MARCOS FELIPE DE CASTRO FONSECA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face de
LOCAMERICA RENT A CAR S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito e confirmar a tutela de urgência que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, e condenou a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da manutenção indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é irrisório e não cumpre a função pedagógica e punitiva da medida; (ii) a manutenção da negativação por mais de quatro meses após a quitação do débito constitui falha grave na prestação do serviço; (iii) o montante arbitrado não é condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, gerando um sentimento de impunidade. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para que a indenização seja majorada para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece parcial reforma
. Explico.

A materialidade do ato ilícito e o dever de indenizar são matérias incontroversas, porquanto a própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da apelada, que manteve o nome do apelante inscrito em órgão de proteção ao crédito (ID 14250009) por mais de quatro meses após a integral quitação do débito (IDs 14250010 e 14250011), conduta que viola o prazo de cinco dias úteis estabelecido pela Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça e que, por si só, configura dano moral
in re ipsa
.

Súmula 548, STJ
- Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

A questão devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se, portanto, à reavaliação do valor arbitrado a título de reparação.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) se revela aquém do patamar indenizatório fixado por esta Corte de Justiça nas hipóteses de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, que gira -
em média
- em torno de R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00, valendo conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelo magistrado de origem, a título de reparação por danos morais, está de acordo com as particularidades do caso concreto, bem como da média aplicada por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes. 2. Com efeito, ao arbitrar o valor a título de reparação por danos morais, deve o julgador levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pelo consumidor, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00, além de razoável, observou os parâmetros adotados por esta Câmara
. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5001059-37.2022.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 05.10.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes. 2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ. 3.
Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante
. 4. Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 0005574-45.2018.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 13.10.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O recorrido ingressou com ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais visando o reconhecimento da ausência de contratação, descabimento das cobranças perpetradas pela recorrente e, por consequência, da necessidade de fixação de reparação extrapatrimonial em virtude das negativações indevidas. 2) A prova pericial produzida no autos atestou que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pela recorrente divergiam do material gráfico colhido para fins de comparação, restando patente a falsificação e a inexistência de relação contratual entre as partes. 4) No que pertine ao dano moral, é sabido que “(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020). 5)
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem do apelado, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto
. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 0002035-98.2018.8.08.0002, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1. Em razão da negativação indevida, foi reconhecido o dano moral in re ipsa, tendo o apelado sido condenado ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2. Nos termos do art. 944, caput, cumulado com o art. 884, caput, ambos do Código Civil, a indenização deve ser razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar enriquecimento sem causa; 3.
A indenização arbitrada na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é insuficiente para reparar o dano moral in re ipsa sofrido. A quantia é exígua e está aquém do valor que este egrégio Tribunal de Justiça costuma arbitrar em casos análogos, que corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 5000145-07.2022.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 10.04.2024)

Em vista disso, em atenção ao patamar fixado em casos similares e diante das particularidades do caso concreto – notadamente o considerável lapso temporal em que perdurou a negativação indevida (superior a três meses) –, impõe-se a majoração da indenização para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, considerando-se tal valor suficiente para, diante da proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições das partes, cumprir a dupla função de reparar o dano e desestimular a reiteração da conduta, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARCOS FELIPE DE CASTRO FONSECA
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)